Tribunal: TJDFT
Processo: 0712924-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712924-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Nada a prover acerca da petição de ID. Num. 37491110, apresentada pela parte agravante, uma vez que não foi interposto nenhum agravo interno no presente recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2022 12:42:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora